Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002871-03.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREY SANTOS SOUZA - CPF: 428.481.858-99 (IMPETRANTE), ANA CAROLINA PAES DE CARVALHO RUIZ - CPF: 315.489.948-04 (ADVOGADO), BRUNO ANGELI PERELLI - CPF: 380.258.048-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO EDUCACIONAL (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA —
EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
— INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) QUE ATUAVA FORA DO ESTADO
— INCOMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CREDENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO — CONSTATAÇÃO — COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA
PROMOVER OS ATOS DE CREDENCIAMENTO PARA ATUAR FORA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTIVESSE SEDIADA — LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — OBSERVÂNCIA.

Não possui o
Estado de Mato Grosso competência para expedir ou validar certificado de conclusão do ensino médio de instituição de Educação a Distância (EaD) que atuou fora
da sua Unidade da Federação.

Competia ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de instituição
de Educação a Distância (EaD)
para atuar no nível de
ensino médio
e modalidade de
educação de jovens e adultos
, fora da unidade da Federação em que estivesse sediada, consoante legislação de regência vigente à época dos fatos.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Andrey Santos Souza
contra ato do
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, com pedido liminar.

Assegura que, “
a Portaria 164/2008 e o Ato 675/2014 do Conselho Estadual da Educação do Mato Grosso autorizaram regularmente o funcionamento do Centro Educacional Cuiabá – CEDUC, de forma que, quando o impetrante cursou o supletivo à distância, não havia qualquer irregularidade com a instituição de ensino
”. Assim, “
desde que finalizou seu curso supletivo à distância, em 2012, passou a ter o direito adquirido de obter o certificado de conclusão de ensino médio, válido e com eficácia nacional
”.

Assevera que, “
ainda que tenha havido o descredenciamento da instituição de ensino que concedeu ao impetrante o histórico do ensino médio, confirmando sua conclusão e aprovação, há um direito adquirido, líquido e certo do impetrante em receber seu certificado de conclusão de ensino médio e regularizar sua situação escolar em âmbito nacional, diversamente do que constou do e-mail com o posicionamento da autoridade coatora
”.

Requer o deferimento da segurança para determinar a expedição do certificado de conclusão do ensino médio.

Indeferida a liminar e indeferida a segurança em relação ao Secretário Adjunto de Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Id. 159849150).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 162061658).

Pedido de reconsideração indeferido (Id. 167509199).

Informações do
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso

(Id. 161020182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 170656150), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Andrey Santos Souza, residente e domiciliado no Município de Osasco, Estado de São Paulo,

firmou contrato de prestação de serviços de educação escolar com o Centro Educacional Alternativa no ano de 2011 (nome fantasia, contrato, Id. 102386450 – fls. 1/2), localizada no Município de Osasco, Estado de São Paulo, pertencente ao grupo econômico de fato Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda., instituição de ensino privado, com sede nesta Capital, a qual expediu em 30 de janeiro de 2015, o
histórico escolar
do impetrante (Id. 102386450 – fls. 3).

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na negativa de expedição do certificado de conclusão do ensino médio fundamentado na circunstância de que, “
a instituição CEDUC - Centro Educacional Cuiabá, respondeu a processo apuratório que culminou no Descredenciamento e Cassação dos Atos autorizativos para oferta da Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio - EJA a distância através da Portaria no 063/2016 - GAB/CEE/MT, em anexo, que estabelece a decisão do voto no Parecer no 440/20126 CEB/CEE/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 29/09/2016, pagina 65, em anexo. Portanto todos os certificados expedidos por essa instituição foram considerados nulos. Desta feita não confirmamos a autenticidade dos documentos e a veracidade dos estudos
” (Id. 158124163 – fls. 33).

No caso, o Conselho de Educação do Estado de Mato Grosso descredenciou a instituição de ensino privado Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda., bem como cassou os atos autorizativos para oferta de ensino à distância, conforme Portaria no 63, de 29 de setembro de 2016, editada pelo Presidente do Conselho de Educação do Estado (Id. 158124163 – fls. 41), visto que aquela “
atuou de forma ilegal, pois não estava autorizado nos Estados de São Paulo, Paraná, Espirito Santo e Minas Gerais, tendo emitido documentos escolares e centenas, senão milhares de alunos dessas unidades federativas, utilizando de forma ilegítima o Ato Autorizativo no 633/2014-CEE/MT para justificar as irregularidades praticadas
” (fundamentos da decisão administrativa, Id. 158124163 – fls. 38).

Daí decorrente, constata-se que, a instituição de ensino privado Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda. nunca foi credenciada para atuar com Educação a Distância (EAD) em outros Estados da Federação, visto que sua autorização de funcionamento era restrita ao Estado de Mato Grosso, mesmo porque, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso não possui competência para credenciar instituição de ensino para atuar fora da sua Unidade da Federação.

E, Andrey Santos Souza, enquadra-se na hipótese de aluno de outro Estado da Federação, porquanto sempre residiu no Município de Osasco, Estado de São Paulo (qualificação da inicial, Id. 102384135 – fls. 1 e documentos anexados à inicial, Id’s. 102384139, 102386445, 102386441 e 102386450).

De fato, competia ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamentos
das instituições de ensino para
atuar fora da Unidade da Federação em que estivesse sediada, nos termos do Decreto Federal
no 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (vigente à época dos fatos), que regulamentava “
o artigo 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
”:

Art. 10. Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas a distância para educação superior.

[..]

Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e,
no âmbito da respectiva unidade da Federação
, nas modalidades de:

I - educação de jovens e adultos;

II - educação especial; e

III - educação profissional.

§ 1o
Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação
.

Já, o vigente Decreto Federal no 9.057, de 25 de maio de 2017, que revogou o retrocitado Decreto para regulamentar o “
artigo 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação naciona
l”, é ainda mais restrito, pois nem sequer dispõe acerca da competência do Ministério da Educação para credenciamento de instituições de
Educação a Distância (EaD)
no nível básico:

Da oferta de cursos na modalidade a distância na Educação Básica

Art. 8o Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital,
no âmbito da unidade federativa,
autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e modalidades:

I - ensino fundamental, nos termos do § 4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II -
ensino médio
, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei no 9.394, de 1996 ;

III - educação profissional técnica de nível médio;

IV -
educação de jovens e adultos
; e

V - educação especial.

[...].

Assim, está evidenciado que a instituição atuou de forma ilegal em outros Estados da Federação, uma vez que o Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda. não possuía credenciamento e autorização de funcionamento fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não se trata de hipótese de descredenciamento de instituição autorizada a atuar
fora da unidade da Federação, mas de instituição que nunca possuiu credenciamento para tal atuação; logo, não se mostra admissível determinar a expedição de certidão de conclusão do ensino médio, uma vez que a instituição Centro Educacional Cuiabá – CEDUC Ltda. não estava autorizada a prestar serviço de educação escolar, na modalidade de ensino à distância para alunos de outro Estado da Federação.

Em conclusão, resta claro que os impetrantes não estão amparados por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança (inexistência de direito líquido e certo).

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Andrey Santos Souza

contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 159849150).

Assegura
que “
finalizou seu curso supletivo à distância em 2012, a partir de quando passou a ter o direito adquirido de obter o certificado de conclusão de ensino médio, registrado, válido e com eficácia nacional. Ademais, tanto o processo apuratório quanto a decisão de descredenciamento da instituição aconteceram após a conclusão do ensino médio pelo Agravante
”.

Assevera que, “
tanto a Lei Complementar n. 49, em seu artigo 22, que trata do encerramento das atividades de um estabelecimento de ensino, quanto o Decreto n. 5773/2006, em vigor à época dos fatos, no seu artigo 57 e a Lei atual, 9.235/2017, em seu artigo 73, §2o, preveem que devem ser resguardados os direitos adquiridos dos alunos, para expedição e registro do certificado
”.

Afiança que, “
é ato omissivo, abusivo e ilegal da administração pública, não validar o diploma do ensino médio do Agravante, que de boa-fé, cursou o ensino médio supletivo de forma regular na instituição possuía autorização para ministrar seus cursos à distância, ao menos à época dos fatos, não tendo sequer um procedimento investigatório em andamento
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Pedido de reconsideração indeferido (Id. 167509199).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 166914197).

É o relatório.

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto.

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023